Tribunal: TCU
Processo: 002.245/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4194/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.245/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Apolinário dos Anjos Filho (XXX.971.107-XX); Cláudio Pereira Duarte (XXX.243.534-XX); Edvaldo Gomes de Souza (XXX.110.654-XX); José Marcos Pereira Costa (XXX.798.004-XX); José Viana de Carvalho (XXX.871.644-XX); Luiz Fernando Martins de Lima (XXX.522.704-XX); Margarida Maria Alves de Sousa (XXX.471.783-XX); Pedro Paulo Batista de Sousa (XXX.020.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.